Tribunal: TJES
Processo: 5005025-68.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005025-68.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO BORLOTH VIEIRA e outros
RECORRIDO: ALESSANDRA DEGASPERI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência dos Recorrentes, bem como da ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por FERNANDO BORTOLOTH VIEIRA e GELCIELI DE JESUS OTONI em desfavor de ALESSANDRA DEGASPERI, por meio da qual pretendem indenização por danos materiais e morais, sob a alegação, em síntese, de que (i) firmaram contrato de locação com a Requerida; (ii) diante do entupimento das tubulações, a fiação relativa ao serviço de internet contratado pelos Requerentes precisou ser instalada na parte externa do edifício; (iii) a Requerida solicitou a retirada da fiação para pintura da fachada do prédio; (iv) os Requerentes solicitaram à prestadora de serviço a retirada dos fios, que solicitou prazo; (v) nesse ínterim, a Requerida cortou a fiação dos Requerentes para realização da obra, deixando intactos os cabos dos apartamentos dos demais condôminos.

Em contestação, além de alegar a ilegitimidade ativa
ad causam
, sustentou-se a improcedência da pretensão autoral, sob as alegações, em suma, de que (i) todos os moradores do edifício foram comunicados com um mês de antecedência sobre a necessidade de retirada dos cabos, em virtude de necessária reforma da fachada do edifício, que apresentava infiltrações; (ii) nos dias 14 e 15 de março, a Requerida solicitou à operadora de serviços de internet a retirada dos cabos, todavia, os técnicos, num primeiro momento, não compareceram e, depois, afirmaram que o chamado havia sido aberto por motivo errado (falta de internet), e que voltariam mais tarde, o que não ocorreu; (iii) após o corte dos fios, ocorrido no dia 30/03, os Requerentes deixaram o imóvel, razão pela qual devem ser condenados ao pagamento de aluguel referente a um mês, além de multa por rescisão antecipada (pedido contraposto).

A r. Sentença JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão autoral e PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto formulado, para condenar os Requerentes ao pagamento de um mês de aluguel.

Irresignados, os Requerentes, ora Recorrentes, apresentaram Recurso Inominado pretendendo a reforma da r. Sentença, reprisando as alegações deduzidas à exordial, no sentido de que, em suma, o corte dos fios de internet ocorreu sem prévio aviso, fato este gerador de dano material e moral indenizável. Pugnaram, ainda, pelo julgamento de improcedência do pedido contraposto, sob o fundamento de que já haviam realizado pagamento de um mês de aluguel, de forma adiantada.

A Recorrida ofertou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale ressaltar que a r. Sentença se afigura escorreita ao considerar que o conjunto probatório produzido nos autos, notadamente a prova documental, testemunhal e o depoimento pessoal são assertivos em demonstrar a ausência de ato ilícito gerador de responsabilidade por parte da Requerida.

De início, cumpre salientar que, na forma do art. 374, II e III, do CPC, restam incontroversos os seguintes fatos: (i) que as partes firmaram contrato de aluguel (o qual está acostado aos autos nos ID’s 5437242 e 5437251), (ii) que os Requerentes instalaram cabeamento de internet pela parte de fora do edifício e que (iii) houve a retirada da fiação para reforma da fachada do prédio.

Nesse contexto, cinge-se a controvérsia em aferir a responsabilidade civil subjetiva da Requerida, que os Requerentes apontam restar configurada ante o corte do cabeamento de internet sem aviso prévio, de forma violadora de direitos patrimoniais e extrapatrimoniais.

Conforme se depreende dos autos, a remoção dos fios de internet mostrou-se imperativa diante da necessidade não apenas de pintura externa, mas de reforma da fachada em virtude de infiltrações que acometiam o edifício, fato afirmado pela Requerida e corroborado pelo testemunho de Maria Elizabeth Maia (ID 5437277).

Dos autos se infere, ainda, que os Requerentes foram devidamente avisados, com cerca de um mês de antecedência, acerca da necessidade da referida remoção do cabeamento externo, fato que foi alegado pela Requerida e restou confirmado em depoimento pessoal (ID 5437275), bem como corroborado pelas testemunhas Maria Elizabeth Maia e Talita Tavares da Silva (ID 5437277 e ID 5437279) e por outras provas dos autos (ID 5437255 e ID 5437261).

A isso se seguiu, todavia, conduta omissiva dos Requerentes, que, apesar de alegarem terem feito contato com a prestadora de serviço de internet, não se desincumbiram do ônus da prova que lhes incumbia (art. 373, II, do CPC), pois não demonstraram por qualquer meio terem adotado conduta diligente direcionada à remoção do cabeamento externo, não tendo juntado aos autos nem protocolos de ligação, nem tampouco
print screen
do celular sinalizando as chamadas telefônicas.

De outro lado, vê-se conduta diligente e orientada pela boa-por fé por parte da Requerida, que, interessada na resolução dos problemas de que padecia o edifício, não somente avisou os moradores acerca da necessidade de remoção dos cabos, como também providenciou a desobstrução das tubulações para passagem adequada da fiação, fato afirmado em depoimento pessoal e confirmado pela testemunha Talita Tavares da Silva (ID 5437279).

Além disso, a própria Requerida entrou em contato com a prestadora de serviços de internet contratada pelos Requerentes para providenciar a retirada do cabeamento, conforme comprovou (ID 5437256, 5437250), todavia, sem sucesso.

Nesse contexto, é certo que os problemas que afetavam o edifício e os demais moradores não podiam ser preteridos em face de conduta omissa dos Requerentes, razão pela qual, conforme bem assentado na r. Sentença, não se vislumbra ato ilícito na conduta assumida pela Requerida, não se impondo dever de indenizar, ante a falta dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva (art. 186 c/c 927 do CC).

Até porque, como cediço, “o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam” (art. 1277, do Código Civil).

Em relação ao pedido contraposto formulado pela Requerida, acolhido na r. Sentença e ora impugnado, verifico que a r. Sentença também não merece qualquer reparo, uma vez comprovado que, no dia 04/03/2023, os Requerentes deixaram o apartamento sem o pagamento referente a um mês de aluguel (de 04/03/2023 a 04/04/2023), incidindo, na hipótese, o disposto no art. 6º, parágrafo único da Lei 8.245/91,
verbis
:

Art. 6º O locatário poderá denunciar a locação por prazo indeterminado mediante aviso por escrito ao locador, com antecedência mínima de trinta dias.

Parágrafo único. Na ausência do aviso, o locador poderá exigir quantia correspondente a um mês de aluguel e encargos, vigentes quando da resilição.

Destaque-se que, diferentemente, do que afirmam os Recorrentes, a locação se iniciou em 04/07/2021 (ID 5437242), com pagamento do primeiro aluguel em 04/08/2021 (ID 5437272), ao que se seguiu o prolongamento do contrato até a denúncia antecipada do contrato, em 04/03/2023, sem aviso prévio, razão pela qual devido o pagamento do mês de aluguel referente ao período de 04/03/2023 a 04/04/2023.

Quanto à alegação dos Recorrentes de que teriam realizado o adimplemento antecipado de um mês de aluguel, infere-se dos autos que o pagamento aludido pelos Requerentes, em verdade, ocorreu a título de pintura do apartamento, conforme expressamente discriminado no boleto acostado aos autos (ID 5437271).

Sob essa motivação, não vislumbro razões para reforma da r. Sentença vergastada.

Do exposto,

conheço

o Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno os Recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. CORTE DE CABEAMENTO EXTERNO DE INTERNET. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO. DENÚNCIA ANTECIPADA DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)